Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-48.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019024-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), IZAMARA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 019.138.551-47 (AGRAVANTE), CLEUNICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 424.454.931-53 (AGRAVANTE), LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 882.794.301-30 (AGRAVANTE), JOVANIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 905.355.531-53 (AGRAVANTE), LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA - CPF: 026.744.931-35 (AGRAVADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (PROCURADOR), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUVAM PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUVAM PEREIRA DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), IZAMARA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 019.138.551-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEUNICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 424.454.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 882.794.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 905.355.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ PLEITEADO PELA INVENTARIANTE PARA NEGOCIAR DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDEFERIDO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – LEGITIMIDADE DOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no artigo 642, do Código de Processo Civil, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

A referida norma confere legitimidade aos credores do espólio e não dos herdeiros para requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019024-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE JUVAN PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADA:

LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo-suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE JUVAN PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pela MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, que nos autos de Inventário n. 1002295-50.2020.8.11.0053, indeferiu pedido de expedição de alvará judicial postulado pelo agravante para fins de negociação de débitos do “
de cujus”
junto ao Banco do Brasil (Id 93512107).

Em suas razões recursais (Id 144121166), o agravante afirma que ao apresentar as primeiras declarações nos autos de inventário, elencou
“todo o patrimônio existente, bem como os herdeiros e as dívidas”
e aduz a necessidade da reforma da decisão recorrida ao argumento de que
“o débito se encontra em aberto e há o iminente risco de que a execução seja ajuizada em face do Espólio, o que causará a oneração do valor devido ante a incidência de custas, honorários de advogado e provável constrição e expropriação de bens”
(sic).

Acrescenta que
“o pagamento/renegociação de dívidas do espólio traduz-se no desdobramento natural da administração transitória conferida ao encargo da inventariante nomeada, não podendo ser negado pelo juízo a expedição do necessário alvará, ainda mais quando na própria decisão foi consignado que não há dúvidas dos débitos”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
que seja expedido alvará judicial para negociar as dívidas do espólio junto ao Banco do Brasil, referentes a 04 (quatro) financiamentos (Pronaf) indicados nos autos.

A tutela recursal foi indeferida em 29/09/2022, por esta Relatoria (id. 145454157).

A agravada embora intimada não apresentou contraminuta, consoante certificado (id. 148982672 - Pág. 1).

Preparo recolhido (Id 124950167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o agravante almeja a expedição de alvará judicial para
negociar débitos do “
de cujus”
junto ao Banco do Brasil, no que diz respeito a 4 (quatro) empréstimos, sendo eles: BB PRONAF CUSTEIO - AGRICULTOR FAMILIAR - Contrato 394301804, no valor de R$12.847,05; BB PRONAF MAIS ALIMENTOS - Contrato 4001863, no valor de R$101.602,61; BB PRONAF MAIS ALIMENTOS - Contrato 4001886, no valor de R$31.684,41 e BB PRONAF MAIS ALIMENTOS - Contrato 4001942, no valor de R$23.013,58.

O magistrado “a quo” indeferiu o pleito, porque não há concordância de todos os herdeiros quanto a negociação.

Sabe-se que o artigo 1.997 do Código Civil dispõe que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e que, como no presente caso ainda não houve a partilha, cabível seu pedido de habilitação.

O art. 642 do CPC dispõe que, antes de efetivada a partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento dos débitos vencidos e exigíveis.

Dessa forma, compete ao credor habilitar o crédito em inventário e não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

O juiz mandará, assim, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

Depreende-se que a norma processual confere legitimidade para postular habilitação de crédito quem é credor do espólio e não dos herdeiros, já que a via se presta tão somente para saldar as dívidas daquele e não destes, com fulcro no artigo supramencionado.

E, consoante se verifica, a instituição financeira credora já protocolou o Incidente de Habilitação de Crédito nº 1001896-50.2022.8.11.0053, conforme informação constante no documento de id. 155343183, cujo procedimento ainda pende da manifestação dos herdeiros.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - CREDOR DE HERDEIRO - RESERVA DE QUOTA E HABILITAÇÃO - ILEGITIMIDADE
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 642, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VIAS ORDINÁRIAS. - Em consonância ao disposto no artigo 642, do Código de Processo Civil, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis -
A norma inserta no artigo 642, do Código de Processo Civil confere legitimidade aos credores do espólio e não dos herdeiros para requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis
- Incumbe ao credor do herdeiro exigir o adimplemento de seu crédito pelas vias ordinárias, em que poderá pugnar pela penhora do quinhão do devedor, no rosto dos autos do inventário, em consonância aos artigos 612 e 860, ambos do Código de Processo Civil”. (TJ-MG - AI: 10000205814163001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE
. ENVIO DO PEDIDO PARA AS VIAS ORIGINÁRIAS. 1. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.
O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação
. Inteligência do Art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (TJ-DF 07194366320228070000 1630886, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DAS PARTES
. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIA E RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do ordenamento processual civil vigente,
a habilitação de crédito nos autos de inventário está condicionada à concordância de todos os interessados, sendo que, no caso de discordância, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias
, sendo determinada a reserva de bens quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação (artigo 643, caput e parágrafo único)”. (TJ-MG - AI: 10024170970032001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023